Tribunal: TJMT
Processo: 0007949-91.2020.8.11.0002
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007949-91.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FELIPE MARTINS LISBOA - CPF: 060.894.821-70 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MICHEL PEREIRA DA SILVA - CPF: 704.121.941-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DEMONSTRADA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS E CONTRADIÇÕES DO ACUSADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, em regime aberto, pela prática do crime de receptação (art. 180,
"caput"
, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(I) se as provas constantes dos autos são suficientes para demonstrar a ciência do apelante quanto à origem ilícita do bem; e

(II) se as contradições e ausência de comprovação documental descredibilizam a tese de boa-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório, incluindo depoimentos de policiais e confissões parciais do réu, demonstram ciência inequívoca da origem ilícita da motocicleta, especialmente pela aquisição por valor muito inferior ao de mercado e ausência de documentação idônea.

4. A inversão do ônus da prova, em razão da apreensão do bem em poder do acusado, exige comprovação de boa-fé, o que não foi produzido no caso.

5. Os depoimentos dos policiais, em harmonia com os demais elementos probatórios, reforçam a culpabilidade do réu, sendo idôneos e suficientes para sustentar a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação criminal desprovido.

Tese de julgamento:

"A ciência da origem ilícita do bem no crime de receptação pode ser inferida das circunstâncias fáticas e da ausência de comprovação de boa-fé pelo detentor do bem, especialmente quando adquirido por preço muito inferior ao de mercado e sem documentação idônea."

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 180,
"caput"
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Enunciado nº 13 da Jurisprudência em Teses nº 87:
"No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, caberá à defesa apresentar prova acerca da origem lícita da 'res' ou de sua conduta culposa (art. 156 do CPP), sem que se possa falar em inversão do ônus da prova."

TJMT, N.U 1035640-55.2023.8.11.0003, Rel. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 07/05/2024, DJE 10/05/2024.

TJMT, N.U 1002510-65.2023.8.11.0006, Rel. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 07/05/2024, DJE 10/05/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por FELIPE MARTINS LISBOA, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, pela prática do delito previsto no artigo 180, “
caput”
, do Código Penal.

Em suas razões recursais, pleiteia sua absolvição, alegando insuficiência de provas para a condenação, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nas contrarrazões,
o Ministério Público
pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 252653215).

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto pela defesa do apelante (Id. 252653217).

É o
relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em breve síntese, ressai da denúncia a seguinte narrativa fática:

“(...)
no
dia
03.07.2020,
por
volta de 16h00min.,
em
via
pública

localizada

na
Avenida da FEB, bairro Ponte Nova,
em
Várzea Grande-MT, o
denunciado
FELIPE MARTINS LISBOA,
agindo
de forma
consciente
e
voluntária
,
sabendo
se
tratar
de
produto
de crime,
após

adquirir
,
conduzia
01 (
uma
)
motocicleta
Honda/CG 125 Fan, de
cor
preta,
ano
2008,
placa
NIZ-1817/MT (Auto de
Avaliação

às

fls
. 40/IP, R$3.806,00 –
três
mil
oitocentos
e seis reais),
pertencente
à
vítima
Michel Pereira da Silva.
...”
(id.
252652672
)
.

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença condenando
o réu
, ora apelante, pela prática do crime
de
receptação
.

A
materialidade
delitiva pode ser aferida pelo Auto de prisão em flagrante nº 31
7
.3.202
0
.9
834
de
pág. 2
; o Boletim de Ocorrência nº 202
0.156597
/2020.55501
de
pág. 14/18
; Termo de
Exibição e
Apreensão
de pág
.
8
e 39
; o Auto de Avaliação Indireta
de pág. 37
; e o Relatório nº 20
5.2020
de
pág. 51/52, todos de
id. 252652668
.

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das provas orais e dos elementos de informação recolhidos ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

A fim de evitar desnecessária tautologia, transcrevo a síntese da prova oral realizada pelo juízo, que a reproduziu de forma fidedigna, adotando-as como razão de decidir.

O
apelante
,
q
uando
oportunizado o seu interrogatório durante a instrução processual, negou o conhecimento da origem ilícita da motocicleta, senão vejamos:

Interrogatório Judicial do Réu Felipe Martins Lisboa:

“(...) eu não sabia que a moto era furtada; (...) eu comprei a moto
pra
trabalhar; (...) eu comprei a moto por mil reais; (...
)
ele só falo
que ela não podia passar em blitz.
Ele só falo
que a moto não podia passar em blitz porque tinha muita multa e documento atrasado
; (...) a moto já era velha já; (...) não valia muita coisa porque a moto
tava
atrasada já, não tinha documento; (...) a moto tinha mais de valor atrasado do que o valor que ela valia; (...)
pra
mim pagando aquele valor, não colocando ela em dia,
tava
bom
; (...) eu tinha ciência de que a moto estava atrasada. Que tinha multa e
tava
atrasada; (...)” (sic - extraído da sentença de id.
252653206).

Conforme apurado, veja-se que o réu
foi
abordado
por Policiais Militares e, após a checagem, foi constatado que a moto seria de origem ilícita, conforme boletim de ocorrência acostado aos autos.

Neste enredo, vejamos a inquirição, em juízo, do
Policial Militar Lincoln Jorge Duarte e Silva
:

“(...) nós fizemos a abordagem em frente ao posto onde a gente faz o abastecimento da viatura; (...) não.
Nada (sobre ter apresentado algum recebido, comprovante, contrato)
; (...)
ele falou várias versões na verdade; (...) “emprestei de um colega”; outra hora “eu comprei”
; (...)
ele falou que ia levar em uma casa que vendia drogas;
(...)”.
(sic - extraído da sentença de id. 252653206).

Quanto à validade do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, quando em harmonia com outros elementos probatórios idôneos.

A negativa de autoria, apresentada exclusivamente pela defesa técnica, mostra-se inverossímil e é totalmente refutada pelas narrativas apresentada
pelo policia
l
que testemunh
ou
no caso.

Além disso, não foi apresentado nenhum adminículo de prova a demonstrar a boa fé na conduta.

Na hipótese, denota-se que todas as circunstâncias em que se deu a apreensão
da motocicleta
evidenciam que
o réu
não apenas devia saber, como sabia efetivamente da procedência ilícita
da motocicleta
notadamente porque
o
depoimento do réu Felipe Martins Lisboa, durante a instrução processual, demonstra contradições significativas que descredibilizam sua alegação de desconhecimento quanto à origem ilícita da motocicleta.

O apelante admitiu ter adquirido a motocicleta por um valor muito inferior ao de mercado, justificando a barganha com o estado irregular do bem e a necessidade de evitar blitz policiais por causa de supostas multas e documentação atrasada. Essa narrativa é incompatível com a boa-fé objetiva, que exige maior diligência ao adquirir bens usados, especialmente em condições atípicas.

O depoimento do policial militar Lincoln Jorge Duarte e Silva reforça os indícios de culpabilidade do réu, especialmente ao relatar a ausência de qualquer comprovação lícita de propriedade do veículo e as versões contraditórias apresentadas no momento da abordagem, incluindo a afirmação de que o bem seria destinado a terceiros para fins obscuros.

Ora, é exigível do possuidor que, nestes casos, para se resguardar, e atestar a procedência
d
a motocicleta
, no mínimo, apresente documentação a demonstrar sua posse de boa-fé, consultando os órgãos competentes, quanto à legalidade
do
bem
.

A prova do dolo no crime de receptação deve ser aferida pelas peculiaridades fáticas em que o bem de origem ilícita estava na posse do receptador, hábeis a demonstrar a ciência inequívoca deste quanto à procedência ilegítima da coisa.

A apreensão da
“res” ilícita
em poder
do acusado
dá ensejo à inversão do ônus da prova. Aquele que detém a posse sobre determinado bem, assume a obrigação de demonstrar inequivocamente a sua licitude, sobretudo em se tratando de
motocicletas
.

Com efeito, imperioso observar que
“no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, caberá à defesa apresentar prova acerca da origem lícita da res ou de sua conduta culposa (art. 156 do CPP), sem que se possa falar em inversão do ônus da prova” [Enunciado nº 13 da Jurisprudência em Teses nº 87 do Superior Tribunal de Justiça – Crimes contra o Patrimônio – IV]. (...)” (N.U 1035640-55.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024, publicado no DJE 10/05/2024).

Tendo em vista que não foi produzida prova capaz de roborar as alegações defensivas, é de rigor a manutenção da condenação tal como posta na sentença, pois
“demonstradas que as circunstâncias que lindaram a prática do crime de receptação convergem para a ciência prévia da origem ilícita do bem, não há como acolher a pretensão defensiva de absolvição.”
(N.U 1002510-65.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024, publicado no DJE 10/05/2024).

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantenho
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025